Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-61.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MTSAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA E DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS APÓS MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA FORMAL OU INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO MANUTENÇÃO DO VÍNCULO E UTILIZAÇÃO REGULAR DAS TERAPIAS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 336946364 – reclamação nº 1022922-61.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Nesse sentido: “Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2.1) a Recorrente alega que, após atingir a maioridade civil, a autarquia Requerida/Recorrida teria cessado o custeio de terapias multidisciplinares indispensáveis ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), dificultando o acesso à rede credenciada ou omitindo-se em responder pedidos administrativos. Em que pese a proteção jurídica conferida às pessoas com deficiência e o direito fundamental à saúde (Leis nº 12.764/2012 e 13.146/2015), o reconhecimento do dever de fazer, por parte da operadora de saúde, pressupõe a prova da negativa de cobertura ou da falha na prestação do serviço; 2.2) no caso, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não foi apresentado prova documental que comprove a exclusão da beneficiária do plano, a negativa formal de autorização para as terapias prescritas ou qualquer obstáculo concreto que impeça o tratamento; 2.3) por outro lado, o MTSAÚDE apresentou prova documental robusta (id. 202909735 e id. 203237670) demonstrando que a Recorrente permanece com vínculo ativo e vem utilizando regularmente as coberturas do plano. A planilha de atendimentos confirma a autorização e o faturamento de diversas sessões de psicoterapia e avaliações psicológicas ao longo dos anos de 2024 e 2025, o que afasta a tese de interrupção abrupta ou descaso administrativo; 2.4) o despacho Técnico nº 11.538/2025/GDT/MT SAÚDE reforça que o tratamento para TEA possui cobertura assegurada, sem limitação pré-estabelecida de sessões, cabendo ao médico assistente definir a quantidade de terapias, desde que observados os trâmites administrativos regulares para agendamento na rede credenciada disponível (id. 336946358); 2.5) inexistindo prova da negativa de cobertura ou de ato ilícito praticado pela autarquia, não há fundamento para a reforma da sentença. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022922-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGATHA CARVALHO CAMPOS DA ROCHA - CPF: 064.360.351-41 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026